Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740121-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIVAN DE PAULA SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Defensoria Pública do Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, deferiu a gratuidade de justiça ao requerido Josivan de Paula Santos, com efeitos ex tunc. Em suas razões, o agravante alega que é entendimento pacífico da jurisprudência do TJDFT e do STJ que a concessão do benefício da justiça gratuita somente deverá surtir seus efeitos a partir da data de seu deferimento, gerando, assim, efeitos ex nunc, não havendo possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos. Defende que a pretensão do referido benefício deveria ter sido requerida antes do trânsito em julgado do acórdão objeto de execução, sendo a matéria parte integrante da coisa julgada. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de medida liminar, para que seja reformada da decisão agravada quanto a continuidade do cumprimento de sentença referente a cobrança dos honorários advocatícios desta fase, intimando a parte agravada para efetuar o pagamento da verba honorária no prazo de quinze (15) dias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da impossibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante prosseguir com o seu cumprimento de sentença de honorários advocatícios em relação ao agravado, o impossibilitando de executar o seu crédito. De igual modo, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante parecem revestir-se de plausibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos em análise preliminar, a respeitável decisão recorrida não está de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Isso porque, a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado já do acórdão proferido em grau de recurso. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça dispensará o agravante de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão pela decisão de ID no 58747720, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento. Assim, a pretensão recursal encontra, aliás, respaldo na jurisprudência desta Colenda 4a Turma Cível (acórdãos nos 1384134, 1379484, 1376347 e 1349190). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela requerida, para que a concessão da gratuidade de justiça em relação ao agravado Josivan de Paula Santos seja processada com efeitos ex nunc, de modo a prosseguir em seu desfavor o cumprimento de sentença da verba honorária. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022 13:33:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator